Tribunal: TJSP
Processo: 2048606-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Gratuidade processual – Revogação dos benefícios antes concedidos - Confirmação – Descaracterização da pobreza declarada – Elementos concretos contrários à presunção prevista no §3o do art. 99 do CPC/2015 - Documentação disponível indicativa da manutenção de patrimônio de razoável relevância, que se conjuga com o teor da demanda - Ausência dos requisitos para o deferimento do benefício

Ementa:
Gratuidade processual – Revogação dos benefícios antes concedidos - Confirmação – Descaracterização da pobreza declarada – Elementos concretos contrários à presunção prevista no §3o do art. 99 do CPC/2015 - Documentação disponível indicativa da manutenção de patrimônio de razoável relevância, que se conjuga com o teor da demanda - Ausência dos requisitos para o deferimento do benefício requerido - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048606-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FÁBIO
BARBOSA EVANGELISTA, é agravado CARLOS ALBERTO DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048606-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2048606-30.2020.8.26.0000
Agravante: Fábio Barbosa Evangelista
Agravado: Carlos Alberto Dantas
No na origem: 1001870-73.2018.8.26.0506
Voto No 16.261 - JV
EMENTA
Gratuidade processual
Revogação dos benefícios antes
concedidos - Confirmação
Descaracterização da pobreza
declarada Elementos concretos contrários à presunção prevista
no §3o do art. 99 do CPC/2015 - Documentação disponível
indicativa da manutenção de patrimônio de razoável relevância,
que se conjuga com o teor da demanda - Ausência dos requisitos
para o deferimento do benefício requerido - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que,
diante de reconvenção ajuizada em sede de ação de
dissolução
de
sociedade,
acolheu
impugnação
apresentada
e revogou a gratuidade judiciária
concedida ao recorrente (fls. 27/29).
O agravante sustenta, em síntese, que faz
jus à concessão da gratuidade revogada, porquanto
preenche os requisitos da lei e apresentou documentação atestatória de sua condição de
hipossuficiente, indicativos de que que, desde 31
de julho de 2015, “faz bicos diversos e sobrevive
do auxílio de parentes e amigos para ajudar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048606-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção de sua sobrevivência, ante sua condição
de desempregado”. Enfatiza não ostentar, na atualidade, renda suficiente para custear o
processo. Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da decisão recorrida (fls.
01/24).
Foram concedidos os benefícios da gratuidade ao agravante apenas para fins de
processamento do presente recurso e foi deferido o
efeito suspensivo (fls. 692/693).
Foram prestadas informações judiciais (fls.
696).
Não houve apresentação de contraminuta, nem
oposição ao julgamento virtual (fls. 697).
É o relatório.
A decisão recorrida revogou os benefícios
da
gratuidade
processual
antes
deferidos
ao
agravante, o qual, irresignado, pretende reforma,
mas o recurso não comporta provimento.
Cabe mencionar que o inciso LXXIV do artigo
5° da Constituição da República dispõe que: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. A gratuidade judiciária constitui uma
garantia individual, mas se impõe também a real
necessidade; e, uma vez atestada a hipossuficiência
inviabilizadora do custeio do processo, defere-se o
benefício. Em se cuidando de pessoa física, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048606-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
confirmação
da
hipossuficiência
econômico-
financeira pode ser feita, de início, a partir de
uma presunção relativa, admitido, dado o texto do
§3o do artigo 99 do CPC de 2015 (correspondente ao
artigo 4o da Lei 1060/1950), fato provável tido
como verídico.
O recorrente, qualificado como “profissional liberal autônomo”, apresentou declaração de imposto de renda referente ao
exercício de 2019, declarado patrimônio no valor de
R$
760.753,38
(setecentos
e
sessenta
mil,
setecentos e cinquenta e três reais e trina e oito
centavos) (fls. 75/79 dos autos de origem), importe
que não pode ser tido como modesto, demonstrando,
por si só, uma situação incompatível com a
gratuidade processual.
Soma-se
que,
em
primeira
instância,
intimado a trazer aos autos sua declaração de renda
mais recente, o impugnado quedou-se inerte (fls.
637 e 641 dos autos de origem).
Destaca-se
que,
referida
declaração,
relativa ao presente exercício de 2020, bem como s
demais,
relativas
aos
exercícios
anteriores,
apresentadas nesta segunda instância, comprovam que
o patrimônio do recorrente não sofreu redução ao
longo dos últimos quatro anos, apesar de ter
recebido,
a título de rendimentos tributáveis
declarados, durante todo o ano de 2019, tão
somente, o importe total de R$ 17.519,77 (dezessete
mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048606-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
centavos), referente a alugueis (fls. 659/689).
Cabe ressaltar, outrossim, que o recorrente, conforme comprova essa última
declaração de bens e rendimentos (exercício de
2020), reside em imóvel diverso dos três apontados
na própria declaração.
O
agravante,
por
fim,
teve
o
nome
negativado, em abril 2015, por dívidas nos importes
de R$64,35 (sessenta e quatro reais e trinta e
cinco centavos) e de R$ 76,19 (setenta e seis reais
e dezenove centavos), as quais, isoladamente, sendo
antigas
e
de
pequeno
valor,
não
configuram
indicativo efetivo de uma situação atual e efetiva
de hipossuficiência econômica (fls. 690).
Estas circunstâncias somadas, inclusive o
teor da demanda, não se coadunam com a gratuidade.
Há, portanto, elementos concretos indicativos de uma situação patrimonial incompatível com a proposta hipossuficiência
econômica e financeira e que não podem ser deixados
de
lado,
conforme
o
acima
elencado,
mantido
patrimônio de relevância razoável e considerado o
teor
da
demanda,
restando
inviabilizada
a
identificação da impossibilidade de arcar com o
pagamento de custas e despesas do processo sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família.
É pretendida, apesar da insistência do
agravante, uma mera relativização de critérios,
cabendo enfatizar que o benefício postulado está
reservado
para aqueles que, efetivamente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048606-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ostentam condições financeiras mínimas de realizar
o pagamento de taxa judiciária e arcar com as
despesas do processo, o que não é o caso.
Nada há, assim, para ser alterado na
decisão atacada.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator